Tribunal: CARF
Processo: 10680.901710/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901710/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.165 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NACIONAL MINERIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido,
em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
MINERADORA.
FRETE.
INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de
insumo (minério de ferro) da mina de extração à unidade produtora, observados
os requisitos da lei.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS
UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de bens e serviços utilizados em benfeitorias de imóveis utilizados
nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os requisitos da lei, nos seguintes termos, (i) por unanimidade de votos,
para reverter as glosas de créditos relativas a frete pago no transporte de minério de ferro da
mina de extração à unidade produtora e, (ii) por maioria de votos, para reverter as glosas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901710/2013-23
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901710/2013-23

créditos relativas a encargos de depreciação referentes a aquisições de “vergalhão nervurado”,
observada a legislação aplicável quanto a eventual direito à depreciação acelerada, vencido,
nesse item, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-010.162, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10680.909556/2012-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo à Contribuição para o(a) COFINS não cumulativa, e, por conseguinte, se homologaram
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório, abrangendo
outros períodos de apuração além do período destes autos, foram glosados créditos relativos a
fretes identificados como “serviços auxiliares da produção para manutenção das estradas que dão
acesso às diversas frentes de lavras” e transporte de minérios entre filiais, bem como créditos
apurados com base nos encargos de depreciação referentes a bens do Ativo Imobilizado
adquiridos antes de 13/05/2008, apurados pelo contribuinte à taxa de depreciação de 1/12 ao
mês.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório e protestou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
inclusive a juntada posterior de documentos, sendo aduzido o seguinte, em síntese:
1) a empresa “exerce atividade industrial voltada ao processamento de
minérios de ferro na forma bruta (ROM) e geração de Sínter Feed ITM,
Concentrado CMAI e Concentrado ITFG para comercialização no
mercado interno e exportação”;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901710/2013-23

2) “para a extração do ROM da mina e produção das mercadorias que
comercializa, a Requerente necessita arcar com diversos custos e
despesas sem as quais sua produção ficaria inviabilizada, destacando-se a
despesa relacionada à contratação de serviços de transporte, que são
remunerados pelo "frete";
3) “[para] a extração e transporte do ROM deve-se dar o devido destaque
de que as instalações industriais da Requerente localizam-se em Ouro
Preto, MG, enquanto a mina de onde é extraído o minério na forma bruta
(Mina do Engenho), que consiste na matéria prima da Requerente,
localiza-se a 8,3 km das instalações da empresa, no Município de
Congonhas, sendo que o acesso à mina ocorre por via de estrada
particular da empresa”;
4) “nota-se a essencialidade dos serviços de transporte para a consecução
dos objetivos sociais da Requerente, pois se a matéria prima da
Requerente não chega até a sua planta, resta inviabilizada a sua
produção”;
5) nos presentes autos, os bens do Ativo Imobilizado foram adquiridos no
ano de 2011, sendo cabível, portanto, a apropriação do crédito nos
moldes adotados pelo Requerente.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo, na íntegra, o despacho decisório, considerando-se que somente
geram o direito ao desconto de créditos das contribuições PIS/Cofins (i) as despesas com frete na
compra de insumos e em operações de venda (art. 3o, II e IX, da Lei 10.833/2003) e (ii) os
encargos de depreciação relativos a bens ativáveis, situação em que não se enquadrava o
vergalhão nervurado (produto utilizado na construção civil) e nem os bens identificados como
“Pass-through refrigerado”, que, senso comum, têm sua utilidade relacionada mais a restaurantes
industriais do que a empresas mineradoras.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo então apresentado
laudo técnico acerca da produção.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901710/2013-23

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se reconheceu apenas parcialmente o direito creditório
pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa, e, por
conseguinte, se homologaram as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
O objeto social do Recorrente encontra-se identificado nos autos como
“processamento de minérios de ferro na forma bruta (ROM) e geração de
Sínter Feed ITM, Concentrado CMAI e Concentrado ITFG para
comercialização no mercado interno e exportação”.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) direito ao desconto de créditos em relação ao frete na transferência de minério
de ferro da mina de extração à unidade produtora;
b) direito de desconto de créditos com base nos encargos de depreciação de bens
do Ativo Imobilizado (vergalhão nervurado e “Pass-through refrigerado”).
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de
créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Crédito. Frete. Transporte de minério de ferro.
A Fiscalização glosou créditos relativos a despesas com o transporte de
minérios da mina à unidade produtora do Recorrente, considerando que
somente geram tal direito os fretes pagos em aquisições de insumos e em
operações de venda.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, argumentando que, para
a extração do minério de ferro da mina localizada a 8,3 km das
instalações da empresa, há a necessidade de se arcar com a contratação
de serviços de transporte, tratando-se do principal insumo utilizado em
sua produção.
O inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901710/2013-23

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (g.n.)
Conforme se verifica do dispositivo supra, a lei autoriza o desconto de
crédito das contribuições não cumulativas na aquisição de serviços
utilizados como insumo na produção, hipótese essa em que se enquadra a
operação sob análise, pois, tratando-se de produtora de bens cujo
principal insumo é o minério de ferro, as despesas com frete no
transporte desse insumo à unidade produtora se mostra de todo essenciais
ao processo produtivo, razão pela qual as referidas glosas devem ser
revertidas, observados os requisitos da lei.
Esta turma de julgamento tem jurisprudência firme acerca dessa matéria,
ainda que, eventualmente, por maioria de votos, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
(...)
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem
descontados das contribuições sociais. (Acórdão no 3201-009.409, rel. Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, j. 23/11/2021)
(...)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO. FRETES DE INSUMOS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU
SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Os fretes de insumos, produtos em elaboração ou semiacabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado,
mostra-se como item essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido
como insumo. (Acórdão no 3201-009.633, rel. Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, j. 15/12/2021)
Revertem-se, portanto, as glosas relativas ao frete despendido no
transporte de minério de ferro, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901710/2013-23

II. Crédito. Encargos de depreciação. Bens do Ativo Imobilizado.
A Fiscalização afastou o direito de apuração de créditos apurados com
base nos encargos de depreciação referentes a bens do Ativo Imobilizado
adquiridos antes de 13/05/2008, descontados pelo contribuinte à taxa de
depreciação acelerada de 1/12 ao mês, nos termos do art. 1o da Medida
Provisória no 428, de 12/05/2008, convertida na Lei no 11.774/2008, bem
como a outros bens não enquadráveis como máquinas e equipamentos
utilizados na produção.
Na segunda instância, o Recorrente contesta as glosas referentes às
aquisições de “Pass-Through refrigerado”, utilizado, segundo ele, como
apoio à produção, e de “vergalhão nervurado”, este consumido na
ampliação da barragem de Fernandinho.
De acordo com o Recorrente, referidos itens dão direito a crédito, visto
que integram o seu processo produtivo, estando sua utilização autorizada
pelo Parecer Normativo RFB no 05/2018, pela decisão do STJ em sede de
julgamento de recursos repetitivos e pela jurisprudência do CARF,
tratando-se de itens essenciais, relevantes e necessários ao
desenvolvimento da sua atividade econômica.
No laudo técnico carreado aos autos juntamente com o Recurso
Voluntário, não consta qualquer informação acerca do “Pass-Through
refrigerado” e nem do “vergalhão nervurado”, constando indicações
sobre esses bens apenas de planilha elaborada pelo Recorrente.
A possibilidade de desconto de crédito com base em encargos de
depreciação de bens do Ativo Imobilizado encontra-se prevista na Lei no
10.833/2003 nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901710/2013-23

Considerando-se os dispositivos supra, constata-se que, em relação a
máquinas e equipamentos, o desconto de crédito com base nos encargos
de depreciação se restringe aos bens utilizados na produção, não se
podendo concluir nestes autos que o chamado “Pass-Through
refrigerado” se enquadre nessa hipótese, pois a única informação que se
tem sobre ele é que se trata de bem utilizado em apoio à produção, sem
maiores esclarecimentos.
Conforme apontado pelo julgador a quo e considerando-se informações
obtidas na internet, conclui-se que se trata de “refrigerador com
temperaturas de +1 a +7 o C, utilizado para manter alimentos refrigerados
na passagem da produção para a área de consumo”1, não se configurando,
portanto, em um equipamento utilizado no processo produtivo de uma
indústria metalúrgica.
Em relação ao “vergalhão nervurado”, consta dos autos que se trata de
elemento destinado a “proporcionar a transferência de minério entre as
plantas através de uma estrada interna reduzindo custos de transporte e
evitando avarias nas estradas federais” (informação constante da
Manifestação de Inconformidade), bem como de bem utilizado na
“ampliação da barragem de Fernandinho devido ao aumento na produção
e geração de resíduos” (informação presente no Recurso Voluntário).
Apesar do desencontro de informações, é possível vislumbrar que se está
diante de bem utilizado na construção civil, seja na condição de matéria-
prima consumida na construção de estradas, seja na ampliação de
barragem, encontrando-se o desconto de crédito autorizado pelo inciso
VII do art. 3o, c/c o inciso III do § 3o, da Lei no 10.833/2003, dispositivo
esse que não restringe os bens sob comento àqueles utilizados na
produção ou na prestação de serviços, mas aos utilizados nas atividades
da empresa, genericamente consideradas.
Nesse sentido, considerando que, no relatório fiscal, constam glosas de
créditos de ambas as atividades (construção de estradas e ampliação de
barragem), devem-se reverter tais glosas referentes a créditos apurados
com base nos encargos de depreciação nas aquisições de “vergalhão
nervurado”, mas desde que observados os demais requisitos da lei, bem
como a legislação aplicável quanto a eventual direito à depreciação
acelerada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

1 Disponível em: <<https://www.ultrafeu.com.br/refrigerador-alimentos-pass-through-gptr072-gelopar/p>>. Acesso
em 07/02/2022.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.165 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901710/2013-23

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para reverter as glosas de créditos
relativas a frete pago no transporte de minério de ferro da mina de extração à unidade produtora
e para reverter as glosas de créditos relativas a encargos de depreciação referentes a aquisições
de “vergalhão nervurado”, observada a legislação aplicável quanto a eventual direito à
depreciação acelerada.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 434
DF CARF MF
Original